Tribunal: STF
Processo: HC 205393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Vinícius de Oliveira Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 686.307/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 23.7.2021 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 439 gramas de maconha e crack.
    Alegam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)
    Declaram que o paciente tem condenação apenas por crime de menor potencial ofensivo, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)
    Indicam a inexistência de qualquer indício de participação do paciente nas atividades de tráfico, pois os policiais não encontraram droga em sua residência e ele apenas estaria presente “no lugar errado, na hora errada” em companhia do agente Marcos Paulo. (p. 10)
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 12)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:
    “Em síntese, investigações desenvolvidas pela Delegacia de Rinópolis indicavam que estaria havendo promoção de tráfico de drogas, tendo a D. Autoridade Policial representado a este Juízo pela busca domiciliar, que foi deferida. 
    Em cumprimento a ordem, foi localizado no quintal da residência grande quantidade de entorpecente conhecido por “maconha” (425g), além de crack (27,2g), droga de alto potencial viciante, e que mereceu maior atenção do legislador (art. 42 da LD), tudo embalado de forma própria por quem adquire droga no atacado para, então, preparar o entorpecente para o varejo. No imóvel foi apreendida ainda a quantia em dinheiro em nota variadas (f. 31/34). 
    Laudo de constatação acostado a f. 35/37. 
    Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado MARCOS PAULO optou pelo silêncio, nada esclarecendo sobre a grave acusação que lhe recai (fls. 07). VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA negou a prática dos fatos averiguados.
    A versão dos policiais civis deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, as investigações desenvolvidas pela Delegacia de Polícia apontavam que o imóvel era utilizado para o tráfico de entorpecentes, sendo tais elementos iniciais corroborados com a apreensão dos entorpecentes no imóvel. 
    Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a quantidade de droga apreendida, bem como a maneira como se encontravam acondicionadas, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. 
    No interior do imóvel estavam os dois indiciados, os quais foram cientificados da diligência a ser realizada. Durante as buscas, foi encontrado no quintal, dentro de um móvel em desuso uma sacola plástica que acondicionavam diversos tabletes de maconha. Na sala, outro tablete de maconha e três pequenas porções de crack. Em continuidade, no quarto de Marcos, foi localizado mais uma pedra bruta de crack, escondida sob o colchão e ainda pedaços de plásticos recortados, de aspecto semelhante ao que embalava as porções embaladas inicialmente. 
    No imóvel foi encontrada a quantia de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) em espécie. 
    Cabe ainda esclarecer que quando do ingresso dos agentes, foram recepcionados por dois cães da raça pitbull, um dos quais partiu em direção ao investigador de polícia Pedro, o qual teve que se defender utilizando de uma barra de ferro. Ademais, ambos os indiciados, identificados, são conhecidos dos meios policiais. 
    O fato de o averiguado VINICIUS não guardar entorpecentes em sua residência em nada corrobora sua pretensão neste momento. Isso porque é comum o uso de imóveis especificamente para a prática do tráfico, tendo o agente outro local para moradia.
    Ressalte-se ainda que ambos os autuados possuem registro em folhas de antecedentes (fls. 51/52 e 55/58), o que indica o envolvimento pretérito no mundo do crime. Saliente-se inclusive que MARCOS já praticou outros crimes em comarcas distintas, o que denota frágil vínculo com o distrito de culpa. Por fim, consigne-se que ambos não comprovaram atividade lícita formal que lhes garanta o sustento, o que, ademais, não permitiria, por si só, sua colocação em liberdade”. (eDOC 4, p. 2) 
    Compulsando o auto de prisão em flagrante, encontro a seguinte descrição da diligência policial:
    “o depoente é investigador de polícia lotado na DISE e após recebimento de informações dando conta de que os moradores do imóvel localizado à Rua Assur Bitencourt, 442, Parque Bela Vista, estariam promovendo o tráfico de drogas, foram realizadas investigações, as quais foram suficientes para identificar a presença de conhecidos usuários de drogas nas imediações do imóvel. As diligências realizadas não foram suficientes para identificar os moradores, responsáveis pelo comércio de drogas, todavia, embasaram pedido de mandado de busca. Nesta data, em cumprimento ao respectivo mandado, equipes de policiais se deslocaram ao local e, para ingresso no imóvel foi necessário o arrombamento do portão. Com o acesso ao quintal, foram recepcionados por dois cães, raça pitbull, um dos quais foi em direção ao investigador Pedro, o qual para se defender, fez uso de uma barra de ferro que estava em seu poder. Uma vez dominada a situação, ambos os indivíduos que estavam na casa foram cientificados da diligência. Em busca pela casa foi encontrado um tablete de maconha na sala e três pequenas porções de crack. Em continuidade, no quintal, dentro de um móvel em desuso, foi encontrada uma sacola plástica contendo quinze tabletes de maconha, semelhante ao tablete encontrado na sala. Já no quarto de Marcos Paulo Costa Viana, sob o colchão foi encontrada uma pedra grande, de crack, além de recortes plásticos semelhantes ao que embalava as porções de crack encontradas na sala, enquanto que na carteira de Marcos apreenderam dinheiro. Foi então dada voz de prisão aos dois presentes no imóvel, os quais foram identificados como Marcos Paulo Costa Viana e Vinícius de Oliveira Pereira, ambos conhecidos dos meios policiais. Considerando o estado flagrancial de Vinícius, realizaram diligência na casa deste, entretanto, nada de ilícito foi encontrado”. (eDOC 4, p. 10)
    Como se percebe da leitura dos excertos supra, a ação que liga o paciente à conduta de tráfico de drogas é a de estar presente em casa na qual se praticava a ilícita mercancia. Está também consignado que o coagente Marcos Paulo nela residia, e que o paciente habitaria outro local.
    Não há, portanto, nenhum indício de autoria contra o paciente, exceto a presunção realizada pela autoridade coatora de que sua presença em ponto de venda de drogas implicaria ciência e participação no tráfico.
    Ainda que, em sede de decisão cautelar, não se adote o standard probatório de além da dúvida razoável, deve-se embasar a restrição à liberdade em elementos probatórios suficientes ao juízo de verossimilhança adequado a esta fase procedimental. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 14ª ed. 2017. p. 582).
    Embora a autoria possa vir a ser demonstrada durante o inquérito policial, inexistem, neste momento, elementos suficientes para legitimar a restrição cautelar à liberdade do paciente. Ainda que limitada a cognição em sede de habeas corpus, é assente ser nela possível a análise de consistência do suporte fático da motivação judicial (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Vislumbro, portanto, claro constrangimento ilegal à liberdade do paciente, preso preventivamente com base em indício inidôneo a atestar sua participação em conduta criminosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reduzidas pelo juízo de origem:
    a) proibição de acesso ao imóvel da Rua Assur Bitencourt, 442; e
    b) proibição de manter contato com Marcos Paulo Costa Viana.
    Comuniquem-se a origem e o TJSP.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente